Tribunal: TJDFT
Processo: 0000369-38.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE AUMENTO. PRESERVADA.
I – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório formado não apenas pela palavra da vítima, mas pelo laudo pericial e pelas declarações de uma informante.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos ocorridos de forma firme e coerente nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelos demais elementos de prova.
III – Justifica-se aumento da pena pela circunstância judicial dos motivos do crime quando o réu pratica agressão por não se conformara com o final do relacionamento.
IV – Se além da agressão, o réu rasgou a blusa da vítima, deixando-a despida a vítima em via pública, adequada a majoração da pena-base em razão da análise desfavorável das circunstâncias do crime.
V – Ausente critério legal, a jurisprudência entende possível a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Recurso conhecido e não provido.